Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-06.2023.8.11.0019
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000345-06.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO ALBERICO - CPF: 023.392.529-54 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLOS EDUARDO HOKAMA - CPF: 291.530.788-10 (ADVOGADO), HIRANILTON LINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.257.048-25 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – MORA CONFIGURADA – TEMA 1132/STJ – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

Comprovado o envio da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a busca e apreensão do bem.

Não há abusividade da disposição contratual que impõe o vencimento antecipado da dívida, porque referida cláusula resolutória está amparada pelos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, não representando qualquer ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, de maneira que é facultado ao devedor quitar integralmente sua dívida para reaver o bem ou resolver o contrato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Ronaldo Alberico.

Ação
: Busca e Apreensão, que move
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de
Ronaldo Alberico.

Sentença
(Id. 238908684): decretou a revelia do requerido e julgou procedente a ação, para confirmar a liminar proferida, tornar definitiva e consolidar a propriedade do Fiat Uno Evo Flex, cor prata, ano 2016/2016, placa GII9B99, chassi 9BD195A4ZG0759858, RENAVAM 19476, bem assim condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 238908707): Alega, em síntese, a ausência de pressuposto de validade e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não comprovação da mora.

Afirma que a notificação extrajudicial encaminhada foi devolvida pelos correios, portanto inexiste a comprovação da mora.

Aduz que se trata de relação de consumo, razão pela qual deve ser aplicado o CDC, bem como que a exigência de pagamento da integralidade da dívida para purgar a mora, conflita com o instituto da purgação da mora (CC, art. 401, inciso I) e fere o princípio da função social do contrato.

Sustenta que se deve exigir da parte devedora o adimplemento somente das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, a fim de purgar a mora e retomar a normalidade do contrato.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação, em razão da ausência da mora.

Contrarrazões
(Id. 238908714): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação, em razão da não comprovação da mora.

A lide gira em torno da Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 3617553008 e do Instrumento Particular de Confissão de Dívidas, firmados entre as partes, com clausula de alienação fiduciária de veículo marca FIAT, modelo UNO EVO FLEX, chassi 9BD195A4ZG0759858, placa GII9B99, RENAVAM 19476, cor prata, ano 16/16, no valor de R$ 55.151,24, a ser pago mediante 46 prestações mensais.

Narra o autor que o devedor está inadimplente desde a parcela com vencimento em 07/03/2022, motivo pelo qual ajuizou a presente ação e aduz que a mora resta comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida.

Na sentença, o juízo de origem decretou a revelia do requerido e julgou procedente o pedido, porquanto o requerido não purgou a mora, nem mesmo respondeu a ação, por via de consequência, consolidou o domínio e a posse do bem em mãos da instituição financeira.

Acerca da matéria, verifica-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n° 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada à mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da legislação específica:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Em consulta aos autos eletrônicos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial para fins de constituir o devedor em mora (Id. 238908651), pressuposto para a ação de busca e apreensão (Dec-Lei 911/1969), foi encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 238908650).

A legislação pertinente (art. 2o, §2o, do Dec-Lei 911/1969) dispõe que a mora será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em julgamento datado de 10/8/2023, definiu que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros". (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

De todo o processado, tem-se que à evidência, ficou caracterizada a válida constituição em mora do devedor fiduciário, ora apelante.

Dessa forma, considera-se que foram preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Com relação ao pedido de concessão da assistência judiciaria gratuita, vê-se que o mesmo já foi deferido no despacho de Id. 241599690.

No que diz respeito à alegação de que somente se deve exigir da parte devedora o adimplemento das parcelas vencidas, e não da integralidade da dívida, a fim de purgar a mora e retomar a normalidade do contrato, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.418.593/MS representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão.

Deste modo, não há abusividade da disposição contratual que impõe o vencimento antecipado da dívida, porque referida cláusula resolutória está amparada pelos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, não representando qualquer ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, de maneira que é facultado ao devedor quitar integralmente sua dívida para reaver o bem ou resolver o contrato.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. MORA.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. VALIDADE. 1. NOS TERMOS DA LEI 10.931/04, QUE ALTEROU O ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/69, É NECESSÁRIO O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA E A RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR. 2. REPUTA-SE LEGAL A CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESCISÃO DA AVENÇA E O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, EM CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO DEVEDOR
, NOS CONTRATOS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 3. APELO IMPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20120710139986 DF 0013492-52.2012.8.07.0007, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 04/12/2013, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/01/2014 . Pág.: 110).

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
DECRETO-LEI N. 911/69 – MORA CONFIGURADA – VENCIMENTO ANTECIPADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 3o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultado ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente.
Para reaver o bem, a devedora fiduciante deveria ter efetuado o pagamento da integralidade do débito existente no prazo legal, ou seja, de todas as parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu.
(TJ-MT 10316991720228110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023).

Assim, mostra-se adequada a sentença recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024